Tribunal: TJBA
Processo: 0500329-45.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500329-45.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM e outros

Advogado(s)
:
MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA, LUCAS EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM MÉRITO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR EXEQUENDO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABÍVEL E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cumprimento de sentença em autos e busca e apreensão. Sentença extintiva com mérito decorrente de pagamento da dívida.

II. Questão em discussão:
Se houve ou não condenação do executado apelante em perdas e danos; se há excesso na execução; se o depósito realizado foi para quitação do débito ou para garantir o juízo e se ocorreu a preclusão lógica.

III. Razoes de decidir:
É incontroverso nos autos que o veículo do Apelado foi apreendido indevidamente, e que a ordem de restituição do bem é impossível de ser cumprida devido ao desconhecimento do paradeiro do bem.

Diante de tal impossibilidade, o réu apelado requereu várias vezes a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, juntando memórias de cálculos dos valores atualizados, determinado o pagamento pelo Juízo primevo, fazendo crer pela aceitação tácita do pedido de conversão.

Acrescente-se a isso que o Julgador deve promover as medidas necessárias para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 497 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Impossível o cumprimento material da obrigação de fazer, depositado em juízo valor total requerido pelo exequente sem objeções, resta patente e adequada a conversão em perdas e danos, afastada a alegação de excesso na execução, e confirmada a ocorrência de preclusão lógica, na medida em que o ato de pagar o valor integral e exigir reconhecimento de quitação da obrigação é incompatível com oposição posterior, sobretudo no caso concreto, onde o valor depositado foi total e o exequente concordou.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500329-45.2015.8.05.0088
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça